Tribunal: CARF
Processo: 10930.005724/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005724/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.144 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
REPARADORA SANTOS QUADROS S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/09/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO
DE
11%.
RESTITUIÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, ou
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição
do valor não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, por
meio dos quais a contribuinte pleiteia a restituição de valor excedente das retenções sofridas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005724/2008-68
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.144 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005724/2008-68

sobre as notas fiscais de prestação de serviços em relação ao valor das contribuições devidas
sobre a folha de pagamento, nas competências 04/2008 e 09/2008.
A vergastada assim sumariza os termos do pedido em questão, bem como de sua
apreciação pela DRF de origem:
A fim de instruir o processo, por meio do Termo de Intimação (INTIMAÇÃO
DRF/LON/SAORT n° 974, de 02/06/2009, enviado para o endereço constante do
cadastro do CNPJ (Av. Senador Souza Naves n°13J, sala 7, Ibiporã/PR), a Fiscalização
intimou a empresa a apresentar, em síntese, os seguintes documentos (fl.132):
- cópias de todos os contratos e aditivos efetuados com as seguintes empresas:
CONFEPAR
AGRO-INDUSTRIAL
COOPERATIVA
CENTRAL,
CNPJ
n°
76.531.581/0001-50; GELITA DO BRASIL LIDA., CNPJ n°12.199.337/0001-59;
SOLANA AGRO PECUÁRIA LTDA., CNPJ N°75.910.141/0001-40 e YORK
INTERNACIONAL LTDA-, CNPJ N° 01.092.686/0001-50;
- cópia da 1a alteração contratual;
- cópias das alterações do contrato social posteriores à 2a alteração.
Entretanto, tal Intimação não foi entregue, sendo devolvida pelos Correios com a
informação "mudou-se" (AR de fl. 154).
Em 14/07/2009, novamente foi emitido novo Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos (INTIMAÇÃO DRF/LON/SAORT n° 1.242/2009), enviado à Rua
Candido de Abreu n°389, Conj, Lindóia, Londrina/PR, fl. 156/157, solicitando os
mesmos documentos.
A empresa foi cientificada dessa Intimação em 20/07/2009 (AR de fl.158), entretanto,
dos documentos solicitados exibiu, apenas, os contratos firmados com a empresa YORK
INTERNACIONAL LTDA. Quanto aos demais, alega que esses foram feitos
verbalmente (vide correspondência de fl. 161).
Como nas notas fiscais de prestação de serviços c no contrato firmado com a empresa
York Internacional Ltda. acostados aos autos, figuravam não só a interessada, como
também a empresa EMPINOX MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL, os
autos foram baixados em diligência para averiguação da relação existente entre as duas
empresas. A Fiscalização pronunciou-se a respeito por meio da Informação Fiscal de fl.
214.
Às fl. 220 a 225, consta o PARECER SAORT DRF/LON N°861/2010, e, às fl. 226, o
DESPACHO DECISÓRIO de 21/07/2010, que indeferiu o pedido de restituição com
base nas conclusões e fundamentos legais emitidos no citado Parecer (falta de
documentos necessários para a análise do pedido e irregularidades constatadas nos atos
constitutivos da empresa requerente).
A empresa foi cientificada desse ato em 30/07/2010 (AR de fl.228). Em 27/08/2010
ingressou com pedido de reconsideração onde, após breve relato dos fatos; em síntese,
alega:
a) a decisão recorrida, com base no artigo 65 da IN 900, de 2008, vinculou a análise do
deferimento do pedido de restituição à apresentação dos contratos de prestação de
serviços firmados entre as partes;
b) o artigo 31 da Lei no 8.212, de 1991, não exige a apresentação dos contratos de
prestação de serviços para que o contribuinte lenha direito à restituição, até porque a
legislação civil permite que estes contratos sejam firmados verbalmente;
c) não é preciso que o contribuinte apresente os contratos de prestação de serviços
firmados entre as partes para fazer jus a restituição, pois a emissão das respectivas notas
fiscais com a retenção do percentual de 11% c os recolhimentos efetuados pelo
contratante são suficientes para comprovar a prestação dos serviços e a antecipação da
contribuição providenciaria devida;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.144 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005724/2008-68

d) mera instrução normativa não pode prever obrigações a serem cumpridas pelo
contribuinte não constantes na lei, além disso, o próprio artigo 65 da IN apenas
condiciona o direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do
respectivo direito- que são as próprias notas fiscais de prestação de serviços emitidas
pela requerente;
c) tal exigência é indevida e abusiva por parte do fisco;
g) a fiscalização concluiu que o sócio da Empinox, Sr. Ademir Zacarias, é quem
administra, por procuração, a empresa recorrente, e que o sócio da empresa recorrente,
Sr. Osmair Zacarias da Silva, é empregado da empresa Empinox desde o ano de 200(,
sendo irmão do Sr. Ademir Zacarias, entretanto, tal conclusão é mera suposição fiscal,
pois a empresa Reparadora Santos Quadros S/S Ltda. foi constituída de forma legal c
regular, não possuindo qualquer ligação com qualquer outra empresa;
j) tratam-se de empresas familiares que exploram o mesmo ramo de atividade, além
disso, as referidas notas fiscais foram emitidas pela empresa Reparadora Santos S/S
Ltda. e não pela Empinox Manutenção e Montagem Industrial.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada improcedente, conforme o
Acórdão 06-30.310 - 5a Turma da DRJ/CTA (fls. 270/278), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/09/2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. IMPROCEDENTE.
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte não demonstra que o
despacho decisório expedido pela Receita Federal do Brasil contenha qualquer equívoco
ou vício, sendo assim o mesmo permanece válido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 22/03/2011 (fl. 281)), a contribuinte interpôs, em
05/04/2011, o recurso voluntário de fls. 284/294, arguindo, em síntese, que:
- a objurgada admitiu ter havido a retenção e os recolhimentos das contribuições
objeto do pedido de restituição, atendo-se à ausência dos contratos escritos de prestação de
serviços avençados com os tomadores para denegar seu direito creditório, o que não tem respaldo
legal;
- independentemente de qualquer outra condição, é garantido o direito à
restituição do valor retido a maior a título de contribuição previdenciárias do prestador de
serviços, a teor do § 2o do art. 31 da Lei 8.212/91;
- a alegação de que a tomadora de serviços Empinox Indústria Metalúrgica Ltda se
confunde com a recorrente não procede, sendo elas empresas familiares e distintas, com CNPJs
próprios, não havendo dispositivo legal que vede o sócio de uma determinada empresa ser
procurador e administrador de outra, nem mesmo que o empregado de uma empresa seja sócio
de uma pessoa jurídica, não podendo tais situações alterar o direito da contribuinte de receber a
restituição das contribuições pagas a maior.
Pede, ao final, seja deferido o pedido de restituição tal como postulado.
É o relatório.
Voto
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.144 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005724/2008-68

Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A Lei 8.212/91, pelo § 2o do seu art. 31, prevê a possibilidade de restituição de
valores retidos por empresa tomadora de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
desde que destacados na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Por sua vez, o art. 89
dessa lei assim determina:
Art 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ou seja, a RFB pode estabelecer a regulamentação do direito à
compensação/restituição das contribuições recolhidas a maior, o que foi veiculado pelas
Instruções Normativas por ela expedidas. No art. 207 da IN SRP no 03/2005, que regrava a
matéria, havia uma relação de documentos que a autarquia previdenciária tinha como necessários
para a instrução do processo de restituição da retenção.
Já na IN RFB no 900/2008, vigente à época da prolação do Despacho Decisório
contestado, o Parecer SAORT DRF LON no 861/2010, não constava rol do gênero, prescrevendo
o caput do art. 17 daquela instrução que:
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na forma do art. 48, ou, sc
após a compensação, restar saldo cm seu favor, poderá requerer a restituição do valor
não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no
recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Por sua vez, o seu art. 65 dispunha que a autoridade competente para decidir sobre
o pedido de restituição poderia condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, sem, contudo, especificar quais
seriam tais documentos.
De toda sorte, tem-se como necessário, é claro, a apresentação das notas fiscais de
serviços com os destaques da retenção, a correspondente declaração em GFIP, pelo prestador de
serviço, das retenções e das contribuições devidas sobre a folha de pagamento, para a verificação
da existência do crédito demandado. A partir daí, é possível verificar, nos sistemas do Fisco, os
recolhimentos efetuados pelo tomador de serviços, sendo também, muitas vezes, demandada a
apresentação da folha de pagamento e escrituração contábil/lançamentos de caixa para checar a
compatibilidade das contribuições declaradas com a realidade das atividades da prestadora.
Na espécie, tem-se como dois os principais motivos para o indeferimento do
pedido formulado.
Primeiramente, não foram apresentados, apesar de demandados, os contratos de
prestação de serviços firmados com as tomadoras Confepar Agro Industrial Cooperativa Central,
CNPJ 76.531.581/0001-50, Gelita do Brasil Ltda., de CNPJ 12.199.337/0001-59, Solana Agro
Pecuária Ltda, de CNPJ 75.910.141/0001-40, havendo sido trazido apenas o atinente à York
International Ltda, de CNPJ 01.092.686/0001-50.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.144 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005724/2008-68

Afirma o Parecer contestado, em linha seguida pela decisão da DRJ, que:
12.1. Cópias dos contratos efetuados apenas com a empresa York foram fornecidas, pois
a empresa Reparadora Santos Quadros afirma em carta dc 22/07/09 (fls. 161) que não
existem contratos efetuados com as outras empresas : Confepar, Gclila c Solana.
Contudo, as cópias de notas fiscais emitidas para estas empresas que constam no
processo correspondem ao valor de RS 173.913.40 cm serviços prestados.
12.2. Para um valor de tal magnitude devem ter sido redigidos e assinados contratos
entre as patles, configurados de alguma forma.
12.3 A empresa portanto não atendeu às solicitações efetuadas, dc acordo com o artigo
65 da IN 900/08.
13. Desta forma, não é possível prosseguir na análise dos processos, pois os documentos
pedidos são necessários para a determinação de eventual direito à restituição.
Além disso, essa decisão aponta outro motivo que considerou fundamental para o
indeferimento da restituição, o entendimento de que existia apenas uma prestadora de serviços, a
Empinox Indústria Metalúrgica Ltda, a qual deveria ter formalizado o pedido de restituição. O
acórdão vergastado assim sumariza as conclusões do Parecer:
Destarte, a conclusão da fiscalização que existe apenas uma empresa prestadora de
serviços (Empinox Indústria Metalúrgica Ltda.), cujo proprietário e dirigente é o Sr.
Ademir Zacarias da Silva, não é mera suposição (como alega a defesa), e sim resulta da
observação dos seguintes fatos:
a) a empresa Reparadora Santos Quadros S/S Ltda. está localizada no mesmo endereço
da empresa Empinox Indústria Metalúrgica Ltda;
b) ambas possuem a mesma atividade (prestação de serviços de manutenção preventiva
industrial);
e) possuem os mesmos sócios;
d) as notas fiscais de serviços trazem no cabeçalho em destaque Empinox Manutenção c
Montagem Industrial e logo abaixo Reparadora Santos Quadros S/S Ltda.;
e) os contratos de prestação de serviços firmados com a empresa York Internacional
Ltda. trazem como contratada Empinox Manutenção e Montagem Industrial-Reparadora
Santos Quadros S/S Ltda., sendo todos assinados pelo Sr. Ademir Zacarias da Silva-
sócio-gerente da Empinox Indústria Metalúrgica Ltda., nomeado procurador, em
03/04/2008, com amplos e ilimitados poderes para administrar a empresa Reparadora
Samos Quadros S/S Ltda; e que
f) o Sr. Osmair Zacarias da Silva (irmão do Sr.Ademir), tido como sócio administrador
da tal empresa é, na verdade, empregado da empresa Empinox Indústria Metalúrgica
Ltda. desde o ano de 2000.
Diante disso, e da prova juntada aos autos (vide notas fiscais de serviços, contratos
sociais c alterações, procuração, telas extraídas da internet, etc), chega-se a seguinte
conclusão: seja pelo não atendimento ao solicitado pela fiscalização, seja pelo
mecanismo engendrado para lubridiar [sic] o fisco, não vislumbro o direito da
interessada à restituição dos valores excedentes das retenções sofridas sobre as Notas
Fiscais de Serviços no período de 04/2008 a 09/2008.
Pois bem, deve ser admitido que há elementos indicativos de que pode haver,
efetivamente, confusão patrimonial ou mesmo certa identidade entre a Empinox Indústria
Metalúrgica, porém entende-se que não há suficiência probatória para se chegar a conclusões tão
categóricas como as aventadas pelo Fisco, no sentido de que “toda atividade deveria ter sido
exercida em nome da empresa Empinox”, ou de que a recorrente “foi criada de forma indevida”.
Todavia, conjugados os fatos constatados, que levantam sérias dúvidas sobre a
titularidade da prestação de serviços referida nas Notas Fiscais, com a ausência dos contratos de
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.144 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005724/2008-68

prestação que permitiria verificar tal correlação, além de melhor atestar as feições da atividade
prestada, tem-se como escorreito o indeferimento do pedido formulado, no que se refere aos
contratantes tomadores de serviço Confepar Agro Industrial Cooperativa Central, CNPJ
76.531.581/0001-50, Gelita do Brasil Ltda., de CNPJ 12.199.337/0001-59 e Solana Agro
Pecuária Ltda, de CNPJ 75.910.141/0001-40.
Nesse aspecto, não merece reformas a decisão de primeiro grau.
Noutro giro, relativamente à tomadora York International Ltda, de CNPJ
01.092.686/0001-50 compartilho dos fundamentos apontados no acórdão recorrido, que
transcrevo a seguir:
Observe-se, ainda, que o único elemento probatório trazido no processo foram os
contratos de prestação de serviços de números 24/08, 97/08 e 114/08 firmados com a
empresa York Internacional Ltda., fl.162 a 202, onde figura como contratada
EMPINOX
MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL-REPARADORA
SANTOS QUADROS S/S LTDA., CNPJ n° 03.367.526/0001-00, com endereço à Av.
Souza Naves n°131, sala 07, Ibiporã, e que esses foram assinados pelo Sr. Ademir
Zacarias da Silva (sócio-gerente da empresa Empinox Indústria Metalúrgica Ltda e
procurador da empresa Reparadora Santos Quadros S/S Ltda).
Como se vê, até nessa prova o contribuinte confunde o fisco, pois traz o nome de duas
empresas (Empinox e Reparadora Santos Quadros) como contratadas, e o endereço
justamente da empresa Reparadora Santos Quadros, onde nada funciona no local.
Segundo: A empresa Reparadora Santos Quadros S/S Ltda. foi constituída
irregularmente. Observe às palavras da fiscalização na Informação Fiscal de fl.214, e
em outros trechos do Parecer n°861/2010, de fl. 223 a 225:
Informação Fiscal:
1...
2. Procedida a visita fiscal na empresa (Reparadora Santos Quadros SS Ltda),
constatamos que a mesma estava fechada;
3. Em contato telefônico (3326-5330), o reponsável administrativo Sr. Silvanil,
informou que a documentação estava disponível no endereço da Empinox Indiistria
Metalúrgica Ltda., sito à rua Cândido de Abreu, 389, Conjunto Lindóia, Londrina/PR ,
já que o proprietário dessa empresa é administrador da empresa Reparadora Santos
Quadros SS Ltda.;
4. Constatamos que a menção da expressão Empinox no cabeçalho das notas fiscais da
Reparadora Santos Quadros SS Ltda é em caráter comercia não constando em seus atos
constitutivos;
5. Verificamos que não há relação direta entre as duas empresas, no entanto destacamos:
a) a Sra. Solange Menha Ollier e Silva, atual sócia da empresa Empinox Indústria
Metalúrgica Ltda. , também já foi sócia da empresa Emp- Manutenção Preventiva S/C
Lida., atual Reparadora Santos Quadros SS Ltda (doe. dejl.110 a 112), hoje pertencente
ao Sr. Osmair Zacarias da Silva (doe. de fl. 114/115).
b) os proprietário das duas empresas são irmãos, sendo que o Sr. Osmair Zacarias da
Silva, sócio-gerente da Reparadora Santos Quadros SS Ltda., outorgou uma procuração
dando poderes ao Sr. Ademir Zacarias da Silva para gerir e administrar a Reparadora
Santos Quadros SS Ltda. (doe. jl. 213/213 verso).
Trechos do Parecer:
14.1.0 contrato social da Reparadora Santos Quadros (fl.110 a 112) foi efetuado em
20/08/99 com o nome de EMP- Manutenção Preventiva S/C Ltda., definindo como
objeto social a manutenção preventiva industrial e determinando como sócias Solange
Menha Ollier (sócia-gerente) e Fernanda Ollier e Silva (com apenas 05 anos de idade).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.144 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005724/2008-68

14.2. Em 01/09/00 é feita a Ia alteração do contrato social (fl. 159/160), alterando o
nome da empresa para o nome atual, e definindo dois novos sócios: Leonora dos Santos
Quadros (sócia-gerente) e Osmair Zacarias da Silva. As sócias Solange e Fernanda se
retiram da sociedade.
14.3. Em 18/03/08 ocorre a 2a alteração do contrato social (fl. 113 a 115), determinando
o Sr. Osmair Zacarias da Silva como sócio-administrador...
14.7. A GFIP de 06/09 informa que o contato da Reparadora Santos é Leia Ollier, no e-
mail empinox@sercomtel. com, br.
14.8. Uma pesquisa na internet demonstrou que existe o endereço www,
empinox.com.br. (cópias de algumas telas deste endereço foram anexadas, às fl. 216 a
219), onde são relacionados alguns clientes da mesma.
14.9. No processo constam cópias de 48 notas fiscais da Reparadora Santos, sendo que
36 destas notas foram emitidas para a empresa Gelita do Brasil (n"s 8 a 14, 20 a 30, 44 a
55, e 57 a 62). A mesma empresa (Gelita) é citada no endereço virtual da Empinox
como uma de suas principais clientes (fi.217).
14.10. O sistema informatizado da RFB indica a existência da empresa Empinox-
Indústria Metalúrgica Ltda., CNPJ n°00.311.004/0001-90, com início de atividade em
24/11/94. Essa possui o estabelecimento 00.311.004/0002-71, cadastrado no mesmo
endereço da Rua Candido de Abreu 389, Gleba Lindóia, Londrina, o mesmo local para
onde foi enviada a Intimação 1249/09 da empresa Reparadora Santos Quadros SS Ltda.
14.11. No processo constam cópias (jl. 206 a 209) do contrato social de 20/10/94, da
empresa Empinox, onde são indicados como sócios Solange Menha Ollier e Ademir
Zacarias da Silva (socio-gerente), e da 7" alteração do mesmo(em 28/08/09). Essa
alteração cita que são sócios Ademir Zacarias da Silva e Ana Paula Ollier da Silva,
saindo esta última da sociedade e incluindo a Sra. Solange novamente como sócia. A
Empinox foi portanto criada antes da Reparadora Santos.
14.12. Uma procuração pública foi efetuada em 03/04/08 (fl.213) pela Reparadora
Santos, onde essa nomeia como seu procurador o Sr. Ademir Zacarias da Silva como
seu procurador "com os mais amplos e ilimitados poderes... para administrar a
sociedade outorgante... "
14.13. Os contratos efetuados entre a Reparadora Santos Quadros SS Ltda. e a empresa
York Internacional Ltda.são assinados pelo Sr. Ademir Zacarias da Silva (fl. 162 a 199
e 202).
14.14. Uma consulta efetuada no sistema informatizado CNIS-Cadastro Nacional de
Informações Sociais indicou que o Sr. Osmair Zacarias da Silva, citado na 2" alteração
do contrato social de 18/03/08 como seu sócio-administrador, é na verdade empregado
da Empinox desde o ano 2000.
14.15. Outra consulta, efetuada no cadastro de CPF, indica que moram no mesmo
endereço em Londrina, o Sr. Ademir Zacarias da Silva e a Sra.Solange Menha Ollier e
Silva, junto com suas fdhas Ana Paula e Fernanda, sendo que o Sr. Osmair Zacarias da
Silva é irmão do Sr. Ademir.
14.16. Fica, portanto, demonstrado que a empresa Reparadora Santos Quadros SS Ltda.
foi criada de forma indevida, pois existe apenas uma empresa denominada Empinox
Indústria Metalúrgica Ltda.desde 1994. O Sr. Ademir Zacarias da Silva é o proprietário
e dirigente desta única empresa, sendo que o Sr. Osmair Zacarias da Silva é seu
subordinado (empregado desde o ano de 2000). A procuração pública apenas reforça e
demonstra que o Sr. Ademir Zacarias da Silva possui o total controle administrativo
sobre as atividades existentes.
14.17.
Desta forma, o pedido de restituição formalizado no processo
10930.005724/2008-68 é irregular, pois toda atividade deveria ter sido exercida em
nome apenas da empresa Empinox Indústria Metalúrgica Ltda.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.144 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005724/2008-68

Destarte, a conclusão da fiscalização que existe apenas uma empresa prestadora de
serviços (Empinox Indústria Metalúrgica Ltda.), cujo proprietário e dirigente é o Sr.
Ademir Zacarias da Silva, não é mera suposição (como alega a defesa), e sim resulta da
observação dos seguintes fatos:
a) a empresa Reparadora Santos Quadros S/S Ltda. está localizada no mesmo endereço
da empresa Empinox Indústria Metalúrgica Ltda;
b) ambas possuem a mesma atividade (prestação de serviços de manutenção preventiva
industrial);
c) possuem os mesmos sócios;
d) as notas fiscais de serviços trazem no cabeçalho em destaque Empinox Manutenção e
Montagem Industrial e logo abaixo Reparadora Santos Quadros S/S Ltda.;
e) os contratos de prestação de serviços firmados com a empresa York Internacional
Ltda. trazem como contratada Empinox Manutenção e Montagem Industrial-
Reparadora Santos Quadros S/S Ltda., sendo todos assinados pelo Sr. Ademir Zacarias
da Silva- sócio-gerente da Empinox Indústria Metalúrgica Ltda., nomeado procurador,
em 03/04/2008, com amplos e ilimitados poderes para administrar a empresa
Reparadora Santos Quadros S/S Ltda; e que
f) o Sr. Osmair Zacarias da Silva (irmão do Sr.Ademir), tido como sócio administrador
da tal empresa é, na verdade, empregado da empresa Empinox Indústria Metalúrgica
Ltda. desde o ano de 2000.
Diante disso, e da prova juntada aos autos (vide notas fiscais de serviços, contratos
sociais e alterações, procuração, telas extraídas da internet, e t c ) , chega-se a
seguinte conclusão: seja pelo não atendimento ao solicitado pela fiscalização, seja
pelo mecanismo engendrado para lubridiar o fisco, não vislumbro o direito da
interessada à restituição dos valores excedentes das retenções sofridas sobre as
Notas Fiscais de Serviços no período de 04/2008 a 09/2008. (grifei)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 311
DF CARF MF
Original